Tribunal: TJES
Processo: 5002964-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002964-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL FAGUNDES VIDAL e outros
AGRAVADO: MARIA DA PENHA FAGUNDES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Contendem, na origem, mãe e filho, respectivamente autora e réu em ação ordinária de proteção à idosa, com pedido liminar de reintegração de posse. A mãe,
Maria da Penha Fagundes Vidal
, de 64 (sessenta e quatro) anos, sustentou que ao longo dos últimos 30 (trinta) anos ergueu sobre o imóvel de sua propriedade mais 02 (dois) andares, cedendo um para moradia da filha
Rafaela
e outro para moradia do filho
Rafael Fagundes Vidal Alcântara
, casado com
Vanda de Alcântara Fagundes
. Narrou que é obrigada a custear as despesas do filho e da nora com água e energia elétrica e que, quando se põe a cobra-lo, recebe agressões verbais e psicológicas, além de ameaças de morte e destacada hostilidade. Ponderou que
Rafael
impede a livre circulação da mãe e dos demais moradores da casa por áreas comuns da edificação, requerendo fosse determinado o afastamento do filho e da nora da casa materna, para que cessassem as agressões e ameaças.

A Instância Primeva deferiu liminar para reintegrar a mãe na posse do andar outrora
ocupado pelo filho, determinando que
Rafael
e
Vanda
se retirassem do local imediatamente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Contra o édito recorreu o filho, pontuando que (1) “
só consta nos autos um único Boletim de Ocorrência datado de 20/10/2020, nada atestando quanto às supostas agressões, mas apenas desentendimentos familiares rotineiros relativo ao pagamento de contas; (2)
“
reside no local há 40 (quarenta) anos juntamente com seus familiares, conforme faz prova conta de energia em seu nome datada do ano de 2012”;
(3)
“que nunca agrediu sua genitora, tanto que não há nos autos nenhuma prova nesse sentido”;
(4)
“que realizou benfeitorias no 3º andar, aonde reside, em valores aproximados a R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), ao longo dos anos morando no local. No entanto, não guardou notas fiscais, pois a obra começou a ser realizada no ano de 2005 e o agravante nunca imaginou precisar guardar referidas provas exatamente por residir em terreno da família”;
(4)
“a decisão determinando o afastamento dos Agravantes, sem oitiva dos mesmos, em plena pandemia da covid-19, revela-se teratológica e desumana, ante a ausência de prova de agressões ou ameaças, servindo como único fundamento a existência de um Boletim de Ocorrência” e, por último, que (5) “não pode ser afastado do local que reside sem que faça jus ao recebimento de indenização por todas as construções hoje existentes no imóvel, na medida em que todas elas foram erigidas com seus recursos, bem como à retenção do imóvel até seu efetivo pagamento”.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID 1320821).

Sobrevieram as contrarrazões de
Maria da Penha
, pontuando que “possui dupla proteção legal, quai
s sejam:
Estatuto do Idoso e Lei n
. 11.340
-
2006 (Lei
Maria da Pe
nha
). Alegou a idosa que “As provas de viol
ências psicol
ógicas e verbais não exi
gem laudo pericial técnico para sua constatação
. Basta a arguição da vítima e a forma
lização de denún
cia.

Sem
embargo,
verifica
-
se que a agravada além disso possui diversas
testemunhas que podem cor
roborar os fatos
”, além da presunção de veracidade que recai sobre o boletim de ocorrência reproduzido nos autos (ID 1437654).

Parecer ministerial pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1713443), já que a “Até que a situação seja mais

bem esclarecida pelo juízo de origem, convém que se mantenha
o estado de coisas conforme determinado pela liminar, principalmente diante da prova da
condição de proprietária da parte recorrida e do fato de ser pessoa idosa”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Contendem, na origem, mãe e filho, respectivamente autora e réu em ação ordinária de proteção à idosa, com pedido liminar de reintegração de posse. A mãe,
Maria da Penha Fagundes Vidal
, de 64 (sessenta e quatro) anos, sustentou que ao longo dos últimos 30 (trinta) anos ergueu sobre o imóvel de sua propriedade mais 02 (dois) andares, cedendo um para moradia da filha
Rafaela
e outro para moradia do filho
Rafael Fagundes Vidal Alcântara
, casado com
Vanda de Alcântara Fagundes
. Narrou que é obrigada a custear as despesas do filho e da nora com água e energia elétrica e que, quando se põe a cobra-lo, recebe agressões verbais e psicológicas, além de ameaças de morte e destacada hostilidade. Ponderou que
Rafael
impede a livre circulação da mãe e dos demais moradores da casa por áreas comuns da edificação, requerendo fosse determinado o afastamento do filho e da nora da casa materna, para que cessassem as agressões e ameaças.

A Instância Primeva deferiu liminar para reintegrar a mãe na posse do andar outrora
ocupado pelo filho, determinando que
Rafael
e
Vanda
se retirassem do local imediatamente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Contra o édito recorreu o filho, pontuando que (1) “
só consta nos autos um único Boletim de Ocorrência datado de 20/10/2020, nada atestando quanto às supostas agressões, mas apenas desentendimentos familiares rotineiros relativo ao pagamento de contas; (2)
“
reside no local há 40 (quarenta) anos juntamente com seus familiares, conforme faz prova conta de energia em seu nome datada do ano de 2012”;
(3)
“que nunca agrediu sua genitora, tanto que não há nos autos nenhuma prova nesse sentido”;
(4)
“que realizou benfeitorias no 3º andar, aonde reside, em valores aproximados a R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), ao longo dos anos morando no local. No entanto, não guardou notas fiscais, pois a obra começou a ser realizada no ano de 2005 e o agravante nunca imaginou precisar guardar referidas provas exatamente por residir em terreno da família”;
(4)
“a decisão determinando o afastamento dos Agravantes, sem oitiva dos mesmos, em plena pandemia da covid-19, revela-se teratológica e desumana, ante a ausência de prova de agressões ou ameaças, servindo como único fundamento a existência de um Boletim de Ocorrência” e, por último, que (5) “não pode ser afastado do local que reside sem que faça jus ao recebimento de indenização por todas as construções hoje existentes no imóvel, na medida em que todas elas foram erigidas com seus recursos, bem como à retenção do imóvel até seu efetivo pagamento”.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID 1320821).

Sobrevieram as contrarrazões de
Maria da Penha
, pontuando que “possui dupla proteção legal, quai
s sejam:
Estatuto do Idoso e Lei n
. 11.340
-
2006 (Lei
Maria da Pe
nha
). Alegou a idosa que “As provas de viol
ências psicol
ógicas e verbais não exi
gem laudo pericial técnico para sua constatação
. Basta a arguição da vítima e a forma
lização de denún
cia.

Sem
embargo,
verifica
-
se que a agravada além disso possui diversas
testemunhas que podem cor
roborar os fatos
”, além da presunção de veracidade que recai sobre o boletim de ocorrência reproduzido nos autos (ID 1437654).

Parecer ministerial pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1713443), já que a “Até que a situação seja mais

bem esclarecida pelo juízo de origem, convém que se mantenha
o estado de coisas conforme determinado pela liminar, principalmente diante da prova da
condição de proprietária da parte recorrida e do fato de ser pessoa idosa”.

O exame do contexto fático delineado na espécie recomenda a manutenção da eficácia do
decisum a quo
:

dificilmente mãe e filho conseguirão retomar de pronto um convívio saudável, de modo que a ocupação conjunta da edificação (consequência que adviria da provimento deste agravo), a esta altura, poderia inclusive acirrar seus ânimos já exaltados. No tramitar da contenda originária, todavia, é possível (e de todo recomendável!) que se alcance solução amistosa para o imbróglio, como apregoam os arts. 3, §§2º e 3º
[1]
, 139, inciso V
[2]
e 932, inciso I
[3]
, todos do CPC/15.

Volvendo ao objeto deste recurso, assinalo que é ponto incontroverso que

o imóvel pertence a
Maria da Penha
, que sempre
exerceu a posse do bem (art. 561, inciso I, do CPC/15), nele residindo há mais de 30 (trinta) anos. De outra plana, o boletim de ocorrência policial registrado pela mãe contra o filho dá conta do tratamento truculento dispensado por este àquela que, sendo pessoa idosa e temendo pela própria segurança, viu-se compelida a requerer a desocupação do imóvel residencial (art. 561, inciso II, do CPC/15). É ponto incontroverso, ademais, que mãe e filho não se falam de há muito, a robustecer a tese de que vivem em clima de animosidade e desconfiança recíproca.

Restando comprovados os requisitos insculpidos no art. 561, do vigente Digesto Processual Civil, tenho que a hipótese é de deferimento da liminar de reintegração, como determinou o Juízo
a quo
,
cf.
inteligência do art. 562, do CPC/15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Destaco, a propósito, que enquanto o convívio entre mãe e filho não puder ser saudável, a única solução para o imbróglio é a saída de
Rafael
da casa que dividem, já que a outra alternativa para a pacificação seria a retirada de
Maria da Penha
do imóvel que comprou sozinha e que cuidou ao longo de todas as últimas décadas (ID 1314396), o que soaria de todo desarrazoado. Ademais,
Rafael
e sua esposa
Vanda
têm plena capacidade laborativa, sendo ele motoboy e ela embaladora de supermercado, de modo que poderão se restabelecer noutra localidade, levando os pertences que adquiriram ao longo do tempo em que contaram com a cessão gratuita que
Maria da Penha
fez da própria casa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, para manter incólume o
decisum

a quo
que determinou o afastamento de
Rafael
e de sua esposa da edificação pertencente a
Maria da Penha
. Em razão do julgamento de mérito do recurso,
REPUTO PREJUDICADO
o agravo interno outrora interposto contra a liminar recursal.

É como voto!

[1]
Art. 3
o
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 1
o
É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2
o
O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3
o
A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

[2]
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:[...]
V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

[3]
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FILHO QUE DISPENSA TRATAMENTO TRUCULENTO À MÃE IDOSA – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DA CASA MATERNA MANTIDA.

1) É ponto incontroverso que o imóvel pertence a mãe (ora agravada)
, que sempre
exerceu a posse do bem (art. 561, inciso I, do CPC/15), nele residindo há mais de 30 (trinta) anos. De outra plana, o boletim de ocorrência policial registrado por ela contra o filho dá conta do tratamento truculento dispensado por este àquela que, sendo pessoa idosa e temendo pela própria segurança, viu-se compelida a requerer a desocupação do imóvel residencial (art. 561, inciso II, do CPC/15). É ponto incontroverso, ademais, que mãe e filho não se falam de há muito, a robustecer a tese de que vivem em clima de animosidade e desconfiança recíproca.

2) Restando comprovados os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/15, o deferimento da liminar de reintegração de posse era medida que se impunha, como determinou o Juízo
a quo
.

3) Enquanto o convívio entre mãe e filho não puder ser saudável, a única solução para o imbróglio é a saída dele da casa que dividem, já que a outra alternativa para a pacificação seria a retirada da idosa do imóvel que comprou sozinha e do qual cuidou ao longo de todas as últimas décadas, o que soaria de todo desarrazoado.

4) Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno contra a liminar recursal reputado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.